Tribunal: STF
Processo: HC 101073
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO PROVENDO A RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO: POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE POSSÍBILIDADE DE CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA APÓS O PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA: IMPROCEDÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ORDEM DENEGADA. 


1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite habeas corpus contra decisão do Superior Tribunal de Justiça para rever questões jurídicas decididas contra réu no julgamento de recurso especial. Precedentes. 




2. Na espécie vertente, é incontroverso o fato de que a apelação foi interposta intempestivamente pela defesa. 




3. Os recursos são direito da parte no processo, mas não uma obrigação. A não apresentação do recurso no prazo estabelecido em lei não significa ausência de defesa. 




4. O princípio constitucional do devido processo legal protege a forma como o processo se desenvolve e é de aplicação igual para as partes do litígio, acusação e defesa. 




5. A tese jurídica defendida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para absolver os Pacientes é controvertida, motivo pelo qual não existe embasamento jurídico suficiente que permita a concessão de habeas corpus de ofício. 




6. Ordem denegada.